Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709745-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JANE GONCALVES DE LIMA, JANE KEIRE DANTAS DA MOTA, JANE LIMA DA SILVA DE SOUZA, JANETE LIMA DE CARVALHO, JANE BEATRIZ DOS SANTOS, JANE DE SOUZA VIEIRA, JANETE CAVALCANTE DA SILVA GALDINO, JANETE FREITAS, JANE SILVA, JANETE DA SILVA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator